Tribunal: TJDFT
Processo: 0010599-52.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

II - O termo inicial da contagem do prazo prescricional nos crimes materiais contra a ordem tributária é a data do lançamento do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF.

III - Na forma do art. 103-A, a Súmula Vinculante aprovada pelo STF é de observação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, bem como pela Administração Pública, em todas as esferas.

IV - Embargos rejeitados.